Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730938-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CESAR TADEU LONDERO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, afirmou ser adequado o procedimento de arbitramento, bem como indeferiu o pedido de chamamento ao processo da União e do Bacen. Em suas razões, o agravante alega que as sentenças genéricas coletivas, como a que se pretende executar, devem ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum. Sustenta ser imprescindível o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que o feito passe a tramitar pelo procedimento comum, bem como para que seja determinado o chamamento ao processo da União e do Bacen. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria discutida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o banco agravante ser compelido a pagar sozinho a totalidade dos valores devidos à parte agravada, sendo que, ao menos em tese, ainda existe a possibilidade de se reconhecer a necessidade de se chamar os demais devedores solidários para integrar o polo passivo da demanda. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação à relevância da argumentação recursal. De acordo com o que dispõe o art. 275, do Código Civil, o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Desse modo, não parece ser imprescindível o chamamento ao processo da União ou do Bacen, tendo em vista que o consumidor optou por ajuizar a demanda em face apenas do banco agravante. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO RURAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. É inviável conhecer do agravo de instrumento em relação à questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Não há litispendência quando duas ações possuem as mesmas partes, porém causa de pedir e pedidos diversos. 3. A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. A responsabilidade solidária passiva e seus aspectos processuais devem ser interpretados em favor do credor e da rápida solução do litígio. 4. Não há prescrição da cédula de crédito rural em apreço, eis que não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020). 5. O Supremo Tribunal Federal julgou em 11/03/2021 o RE n. 1.101.937 RG/SP (Tema no 1.075/STF). Em consequência, afastou a suspensão anteriormente concedida a qual foi, inclusive, utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça no citado REsp no 1.319.232-DF. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1374531, 07235680320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, conforme bem asseverado pelo Magistrado a quo, “a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que, diversamente do que intenta sustentar a instituição bancária demandada, não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória”. Assim, não se afigura plausível, ao menos por ora, a tese de que a sentença coletiva deve ser previamente liquidada, pelo rito comum, tendo em vista que não se vislumbram, no presente momento, argumentos capazes de infirmar o que restou asseverado na decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:43:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator